Tribunal: TJBA
Processo: 0024743-04.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024743-04.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ NOBRE DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO BISPO MACEDO, HENRIQUE DAVI DE LIMA NETO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: WILSON MONIZ BARRETO DE MENEZES e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO BLOIZI IGLESIAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, ANDREZA SANTANA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO VITALÍCIA. CONTRATO DE SEGURO. LIMITES DE COBERTURA E RUBRICAS INDENIZATÓRIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Luiz Nobre Damasceno e Allianz Seguros S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos, além de pensão vitalícia em favor de vítima com incapacidade parcial, reconhecendo a responsabilidade do condutor e fixando a obrigação da seguradora nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva do réu ou concorrente das vítimas pelo acidente; (iii) determinar a adequação e quantificação das indenizações por danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia; (iv) verificar a possibilidade de abatimento do seguro DPVAT; (v) definir a extensão da responsabilidade da seguradora quanto às coberturas contratuais e à atualização dos limites da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, sendo o juiz o destinatário da prova e tendo ocorrido preclusão quanto ao requerimento de dilação probatória.

Reconhece-se a culpa exclusiva do réu, com base no boletim de ocorrência dotado de presunção de veracidade e na ausência de prova técnica que sustente a versão de culpa da vítima.

Aplica-se a responsabilidade civil diante da violação dos deveres de cautela previstos nos arts. 34 e 44 do CTB, sendo irrelevante o fato de o réu também ter sofrido lesões.

Mantém-se a indenização por danos materiais, pois comprovada por documentação idônea, sendo desnecessária a liquidação de sentença diante da certeza e liquidez do valor.

Justifica-se a pensão vitalícia com base no art. 950 do Código Civil, diante da redução permanente da capacidade laborativa comprovada por perícia médica.

Consideram-se adequados os valores fixados a título de danos morais e estéticos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reconhece-se que os danos estéticos estão abrangidos pela cobertura de danos corporais, na ausência de cláusula expressa de exclusão, conforme Súmula 402 do STJ.

Afasta-se o abatimento do DPVAT por ausência de comprovação de recebimento pelas vítimas.

Determina-se a vinculação das indenizações às respectivas rubricas contratuais (danos materiais, morais e corporais), com limitação aos tetos da apólice.

Estabelece-se a atualização monetária dos limites securitários desde a contratação ou renovação, conforme Súmula 632 do STJ, para preservar o valor real da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (Luiz Nobre Damasceno) e recurso parcialmente provido (Allianz Seguros S.A.).

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova é suficiente e ocorre preclusão quanto à produção probatória. 2. O boletim de ocorrência, aliado à ausência de prova em sentido contrário, sustenta o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor pelo acidente. 3. A indenização por incapacidade laboral permanente inclui pensão vitalícia proporcional à redução da capacidade de trabalho. 4. Os danos estéticos integram a cobertura de danos corporais no contrato de seguro, salvo exclusão expressa e destacada. 5. O abatimento do seguro DPVAT exige comprovação de recebimento. 6. A responsabilidade da seguradora deve observar a vinculação das indenizações às rubricas contratuais e os limites da apólice. 7. Os limites de cobertura securitária devem ser atualizados monetariamente desde a contratação para evitar sua desvalorização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 950; CPC, arts. 85, §11, 931 e 937, I; CTB, arts. 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 402; STJ, Súmula 246; STJ, Súmula 632.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº. 0024743-04.2009.8.05.0080, em que são Apelantes ALLIANZ SEGUROS S.A E LUIZ NOBRE DAMASCENO e Apelados WILSON MONIZ BARRETO DE MENEZES e outros (4).

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE LUIZ NOBRE DAMASCENO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA ALLIANZ SEGUROS S.A, pelas razões adiante expendidas.